Tribunal: TJPA
Processo: 0807928-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807928-18.2019.8.14.0040
APELANTE: SAULO DE JESUS RIBEIRO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
APELAÇÃO DO AUTOR.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.

MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE
8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELADO. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ACOLHIDO. FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL.
DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE ARBITRAMENTO INCLUSIVE EM CASOS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação do Autor. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Segundo o servidor, o
Magistrado de origem não teria apreciado o principal fundamento, qual seja, a percepção do reajuste desde fevereiro de 2018, situação que violaria o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

3. Insurgência que
corresponde ao próprio mérito da legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da sentença coletiva. O Magistrado de origem expôs suas
razões de decidir de forma objetiva e concisa,
adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade da sentença
por violação a coisa julgada. Tese
que, do mesmo modo, refere-se ao próprio mérito
acerca legitimidade ativa do Apelante para pleitear a execução da sentença mandamental, a qual alega ter feito coisa julgada a seu favor.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal.

Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas
Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

6. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

7. A inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

8. Apelação do autor conhecida e não provida.

9. Recurso Adesivo do Ente Municipal.
Pedido de revogação do deferimento do benefício da gratuidade judiciária ao Apelado.
Declaração de Insuficiência de Recursos que possui presunção de veracidade. Inexistência de justa causa para afastar o direito. A assistência do requerente por advogado particular não obsta a concessão do benefício. Inteligência do CPC/2015.

10. Pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários. Acolhida diante da
triangularização processual em sede recursal.
Princípio da causalidade.

11. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido,
para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0807928-18.2019.8.14.0040- PJE
) interposta por SAULO DE JESUS RIBEIRO COSTA e Recurso Adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, transitado em julgado no mês de maio de 2007.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Em assim sendo,
ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
. Sem condenação em custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo. (grifo nosso).

Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação. Discorreu que a Ação principal busca o recebimento dos valores à título de reajuste (8,82%) do anexo III da Lei Municipal n.º 4.230/02, uma vez que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040 impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, teria assegurado aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. Afirmou que a referida sentença manteve-se inalterada pela então 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo o feito transitado em julgado no mês de maio de 2007.

Asseverou que, após despachos do Magistrado de origem ordenando o cumprimento da decisão, alguns servidores passaram a receber o reajuste sob a rubrica de “reajuste judicial”, bem como, que houve inúmeras tentativas de reajuste e pagamento do retroativo de todos os servidores, de forma coletiva, contudo, não teria obtido sucesso em razão do grande número de servidores envolvidos e complexidade do feito.

Em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença por dois fatores: 1) O Magistrado de origem não teria apreciado o principal fundamento, qual seja, o Apelante estaria percebendo, a partir de fevereiro de 2018 o referido reajuste sob a rubrica de “reajuste judicial”, situação que violaria o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15 e, 2) O Magistrado de origem teria violado o trânsito em julgado, pois, o direito pleiteado pelo Apelante teria sido reconhecido a todos os servidores efetivos do Município de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança já transitado em julgado, situação vedada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da CF88.

No mérito, defende a procedência do pedido de pagamento retroativo do período de 27/03/2006 ( data da sua admissão) até fevereiro de 2018 (data de implantação do reajuste), em decorrência da sentença proferida na Ação Mandamental, uma vez que o vencimento básico dos servidores, concursados antes ou após 2003, deveria ter, como fonte originária, o anexo trazido no art. 34 da Lei nº 4.230/02, pois, a referida sentença declarou inconstitucional o anexo III da tabela de vencimento da Lei Municipal nº 4.244/02.

Alega que os processos 0002817.02.2010.8.14.0040 e 0004545.71.2009.14.0040 versam, respectivamente, sobre cumprimento de sentença coletivo e extensão do respectivo reajuste para os servidores não efetivo, de modo que, seriam irrelevantes para o deslinde desta controvérsia, pois, seria plenamente possível a execução individual nas ações coletivas.

Destaca que a sua legitimidade estaria configurada por ser servidor público municipal e em razão de a sentença determinar que as execuções ocorressem de forma individual, bem como, por receber o reajuste judicial desde fevereiro de 2018. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Após, o Ente Municipal ajuizou Recurso Adesivo, pugnando pelo indeferimento da justiça gratuita, uma vez que o Apelado é servidor público municipal, está assistido por advogado particular, bem como, que competiria ao Magistrado de origem requerer a apresentação de rendimentos atualizados de declaração de imposto de renda e/ou certidão de inexistência de bens móveis e imóveis no nome do Apelado. Suscita ainda, a necessidade de fixação dos honorários, uma vez que a interposição da Apelação pelo autor ocasionou a formação da relação processual, de modo que, havendo a confirmação da sentença, seria necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por dois fatores, quais sejam: 1) Ausência de fundamentação da sentença, uma vez que o Magistrado de origem não teria apreciado o principal fundamento, qual seja, a percepção do reajuste desde fevereiro de 2018, situação que violaria o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15 e, 2) Violação ao trânsito em julgado, pois, o Direito pleiteado pelo Apelante teria sido reconhecido a todos os servidores efetivos do Município de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança já transitado em julgado, situação vedada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88.

Os artigos mencionados pelo Apelante dispõem:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Em relação a alegada nulidade por ausência de fundamentação
, é cediço que a garantia da proteção judicial efetiva impõe que as decisões judiciais sejam motivadas, de modo que possam ser submetidas a processo racional de controle. Essa exigência processual e constitucional serve como verdadeiro instrumento de delimitação da discricionariedade do aplicador do direito, sendo que é por meio da exposição das razões de decidir que se torna possível a verificação da legitimidade das decisões (definitivas e interlocutórias) e, por conseguinte, sua perfeita adequação ao caso concreto.

Sobre a situação em epígrafe, necessário transcrever a disposição contida no artigo 485, inciso VI e §3º, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Depreende-se do exposto, que o Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, a qual, por ser matéria de ordem pública, poderá ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Deste modo, considerando que a alegada ausência de fundamentação refere-se a Tese meritória (Direito à percepção dos valores retroativos do reajuste, pelo fato do Apelante receber o reajuste a partir de fevereiro de 2018), não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o Magistrado de origem, tendo acesso a todas as alegações, firmou posicionamento acerca da ausência de interesse processual por parte do Apelante, tendo como base a data da sua admissão que foi posterior ao ajuizamento da Ação Mandamental a qual se busca executar.

Logo, constando no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Preliminar de nulidade do processo. Violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Ausência de fundamentação. (...) Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

Quanto a alegada nulidade da sentença por violação a coisa julgada, verifica-se que a referida Tese se confunde com o próprio mérito acerca da legitimidade ativa do Apelante para pleitear a execução da sentença mandamental, a qual alega ter feito coisa julgada a seu favor.

Deste modo, rejeito as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui legitimidade para requerer o
Cumprimento Individual da Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transitando em julgado no mês de maio de 2007.

Inicialmente, necessário transcrever, o teor dos referidos julgados:

SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
. 30 de julho de 2003. (grifo nosso).

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA,
0004158-98.2004.8.14.0000-
2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Consta da Ação Mandamental que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24.09.2002 foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

O Magistrado de origem, ao conceder a segurança ponderou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

O eminente relator da Apelação, Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, da 2ª Câmara Cível Isolada, à época, decidiu pela necessidade de manutenção da sentença para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.

De acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Com efeito, verifica-se que a inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Pelos fundamentos utilizados àquela época, infere-se que abrangência alcançava apenas os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004.

Deste modo, em que pese todas as teses suscitadas pelo Apelante, considerando a data da sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas (27.03.2006), não há que se falar em legitimidade para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019). (grifo nosso).

Em situações análogas, em que a parte objetiva executar a mesma decisão mandamental, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

Portanto, em que pese haver a concessão de reajuste ao Apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, tal fato não induz a modificação do entendimento exposto.

De modo que,
entendimento contrário seria violação a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

O Ente Municipal requer o da justiça gratuita, uma vez que o Apelado é servidor público municipal, está assistido por advogado particular, bem como, que competiria ao Magistrado de origem requerer a apresentação de rendimentos atualizados de declaração de imposto de renda e/ou certidão de inexistência de bens móveis e imóveis no nome do Apelado. Requer ainda, a fixação dos honorários, uma vez que a interposição da Apelação pelo autor ocasionou a formação da relação processual, de modo que, havendo a confirmação da sentença, seria necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

DO PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício. Depreende-se ainda, que a assistência do requerente por advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Deste modo, o fato do Apelado ser servidor público e está assistido por advogado particular não é capaz de, por si só, configurar a necessidade de indeferimento do benefício.

Ademais, é prerrogativa do Magistrado, caso não se convença da insuficiência de recursos, requerer documentos a parte, não havendo que se falar em obrigatoriedade, de modo que, não cabe ao Ente Municipal estabelecer, com base em suas convicções, o que competiria ao Magistrado fazer.

Portanto,
não tendo o Município de Parauapebas se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão, a manutenção da gratuidade judiciária é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Magistrado de origem deixou de condenar o Apelado em honorários advocatícios por inexistir a formação do polo passivo ante o reconhecimento, de plano, da sua ilegitimidade. Inconformado, o Ente Municipal suscita
a necessidade de fixação dos honorários, uma vez que a interposição da Apelação pelo autor teria ocasionado a formação da relação processual, de modo que, havendo a confirmação da sentença, seria necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Também é cediço,
que não é possível a formação da relação processual se ausente a citação válida do réu, nos termos do artigo 238 do CPC/15, in verbis:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Deste modo, considerando que o processo fora extinto sem a citação do réu, naquele momento, perante o Magistrado de origem, de fato, era inadequada a fixação de verba honorária, contudo, a triangularização processual se formou em segunda instância quando houve contrarrazões do Ente Municipal ao recurso interposto pelo Autor, afigurando-se legítima a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. Pedido de condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento do reajuste de 24%, julgado improcedente, nos termos do art. 285-A, do CPC/73.
Triangularização da relação processual formada em segundo grau. Cabimento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, do CPC/73
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - APL: 04273610220128190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC/15.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação da Autora e, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo,
para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2020